Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B DO ECA. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O instituto da prescrição se aplica à legislação menorista, conforme consolidada jurisprudência, nos termos do enunciado sumular no 338 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Verificado o transcurso de prazo superior a quatro anos entre a ocorrência dos fatos e o recebimento da representação, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão socioeducativa e a manutenção da sentença que rejeitou seu recebimento.
3.Recurso conhecido e não provido.